Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700034-88.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava de capítulo da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0724713-86.2024.8.07.0001 - id 218910454) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, bem como a quebra do sigilo bancário do executado. Alega, em suma, que as pesquisas indicadas não são acessíveis sem a atuação do Judiciário, tendo em vista que a consulta ao CCS atinge dados sensíveis e abrangidos por sigilo bancário, enquanto a feita à CENSEC é via módulo CEP, que é sigiloso, sustentando que as ferramentas subsidiam eventual constrição. Acrescenta ser necessária a requisição dos extratos bancários do executado, na forma do art. 1o, §4o, da Lei Complementar 105/01, mormente porque já tentou diversos outros meios de localização de bens sem êxito. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação patrimonial pelo agravado. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelo agravado., Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Retifiqu-se o polo passivo do recurso para fazer constar Espólio de Elzio Cesar de Souza Nabuco de Araujo, representado pelo inventariante Luis Felipe de Oliveira Nabuco de Araújo (id 202472057 – autos principais). Após, ao agravado, para contrarrazões. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator